Tribunal: TJDFT
Processo: 0736944-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. PRIVILÉGIO (ART. 33 CAPUT § 4o LEI 11.343/2006). SANÇÃO CORPORAL REGULAR. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. EXIGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Mesmo não havendo impugnação recursal quanto à dosimetria da pena, necessário seu redimensionamento, se, sobre a sanção pecuniária imposta não foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, caput, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

2. Essa medida resulta da amplitude do efeito devolutivo da apelação criminal.

3. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, neste ponto, provido.